Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-13.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAUS-TRATOS. ­ CORREÇÃO DE ATO DOS FILHOS MENORES NO AMBIENTE FAMILIAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONFIGURADO. CONDUTA QUE NÃO EXPÔS A PERIGO A VIDA OU A SAÚDE DA MENOR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

1. Demonstrado que o agente se utilizou de meios corretivos no mero exercício do direito de correção (jus corrigendi), sem cometer abusos decorrentes deste direito, a absolvição é medida que se impõe.

2. Não se ignora que em delito praticado em violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação, desde que harmônica com os demais elementos de prova.

3. Porém, se o conjunto probatório produzido não revela o dolo exigido para a configuração do tipo penal, havendo dúvida razoável, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.

4. Recurso conhecido e desprovido.